Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-39.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.303.491-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
1.
CONDENAÇÕES NAS SANÇÕES DO ART. 33 E 35
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECORRENTES DOUGLAS E DAYANE – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA –
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

–
PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO – RECURSO PROVIDO –
3.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE DOUGLAS PELO DELITO DE POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO MANTIDA – PROVA SUFICIENTE –
4.
DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA APLICADA PARA A RECORRENTE DAYANE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O ACUSADO DOUGLAS
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MAUS ANTECEDENTES) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA – ADEQUAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais

diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

A reincidência específica do acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o incremento da pena intermediária em maior extensão. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003836-39.2019.8.11.0064

APELANTE: DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondonópolis que
julgou procedente
a denúncia para condenar o recorrente
Douglas
pelos delitos previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/03,
e a acusada
Dayane
pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, ao sentenciado
Douglas
foram aplicadas as seguintes sanções:

(i)
Pelo delito de tráfico de drogas, condenou-o à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.º, b);

(ii)
Pela prática do delito de associação ao tráfico, o juízo singular aplicou a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial fechado;

(iii)
Por fim, pelo crime de posse de arma/munição, condenou-o à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Unificadas as penas na forma do artigo 69 do Código Penal, tornou definitiva em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses, a serem cumpridas no regime inicial fechado. [ID. 55123026, p. 306].

Para a sentenciada
Dayane
, foram aplicadas as seguintes sanções:

(i)
Pelo delito de tráfico de drogas condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos dias-multa), no regime inicial fechado (CP, art.
33, § 2
.º, b);

(ii)

Por associação ao tráfico, aplicou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos dias-multa), no regime inicial semiaberto
(CP, art. 33, § 2.º, b)
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, estabeleceu a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos dias-multa). [ID. 55123026, p. 307].

Nas razões recursais, a defesa do acusado
Douglas
pleiteia a absolvição do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que durante a instrução criminal não ficou comprovada a propriedade do entorpecente ou qualquer envolvimento do recorrente com a atividade de mercancia.

Subsidiariamente, sustenta a desclassificação para o delito previsto no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/06, alegando que as substâncias apreendidas eram para consumo próprio. Aduz, ainda, que não há elementos mínimos para uma condenação pelo delito de associação ao tráfico.

Por fim, mantida as condenações, pugna pela revisão das penas, sustentando desproporcionalidade ao exasperar a pena na primeira fase do processo dosimétrico. [ID. 55123026, p. 358 a 380].

A recorrente
Dayane
postula a absolvição das imputações descritas na denúncia, com fundamento no princípio
in dúbio pro reo
, sob argumento de que as provas produzidas pela acusação são frágeis para sustentar uma condenação. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penas aplicadas. [ID. 55123031, p. 1 a 9].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos. [ID. 55123026, p. 381 a 401].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
dos recursos, ID. 61658986.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia, que o réu Douglas em coautoria com a acusada Dayane, mantinham em depósito 09 (nove) porções de pasta-base de cocaína, com massa líquida de 66,70g (sessenta e seis gramas e setenta miligramas); 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 15,59 (quinze gramas e cinquenta e nove miligramas); 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 16,58 (dezesseis gramas e cinquenta e oito miligramas), consoante laudo de constatação preliminar (ID. 55123025, p. 24 a 27) e definitivo (ID. 55123026).

Nesse sentido, os fatos foram narrados na peça inicial nos seguintes termos, ID. 55123025:

“(...)
1º FATO: TRÁFICO DE DROGAS

(...)

São dos autos que em razão da troca de liderança da organização criminosa “Comando Vermelho” na região dos Bairros Parque Universitário e Rui Barbosa, a Polícia Judiciária Civil, saiu em diligência a procura de um novo líder, o qual é responsável pela disciplina e venda de entorpecentes na referida região, sendo que, investigadores de polícia apuraram que o denunciado Douglas recebia droga e a repassava a Dayane, que de sua vez, comercializava o entorpecente no Bairro Rui Barbosa.

Consta que no dia e hora supracitados, durante a investigação, os policiais civis visualizaram os denunciados transitando em um veículo Gol, cor branca, de propriedade de Dayane, instante em que iniciaram monitoramento, onde lograram abordá-los quando o carro estacionou na residência de Douglas, situada na Avenida Palestina, n. 437, Bairro Parque Universitário.

Em revista domiciliar, na
residência de Douglas, foram localizados 01 (uma) porção de maconha, e também 01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
, contendo nomenclaturas “loja”, em referência a “bocas de fumo” cadastradas no “Comando Vermelho”, além de pagamentos mensais dos integrantes da referida organização, e de estabelecimentos comerciais identificados por “Camisa” e “Comércio” (em anexo).

Além disso, foram encontrados 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 03 (três) da marca Samsung, cores azul e preto, 01 (um) LG e 01 (um) Motorola, cor verde, bem como a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), além de 01 (uma) motocicleta Honda/XRE e 01 (um) CRVLV (Termo de exibição e apreensão, fls. 06/07).

Em seguida, os investigadores de polícia se deslocaram à
residência de Dayane, localizada a Rua Euclides da Cunha, Quadra 28, Lote 06, Bairro Rui Barbosa, sendo que, em busca, encontraram as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) aparelho celular LG, 01 (um) rádio baofeng
, com carregador e fonte (termo de exibição e apreensão. Fls. 06/07).

2º FATO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local (08/03/2019, por volta das 16h30min, na residência situada na Avenida Palestina, n.º 437, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
possuía, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, calibre 38, sem numeração aparente, 01 (uma) pistola de pressão modificada para calibre 22, e 02 (duas) munições intactas calibre 36, 02 (duas) munições intactas calibre 22, 08 (oito) munições intactas calibre 38, que foram apreendidas (fls. 06/07).

São dos autos que durante revista domiciliar na residência do denunciado (1º FATO), os investigadores de polícia localizaram, no interior de uma gaveta da cômoda no quarto, as referidas armas de fogo e munições.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à unidade da Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante delito.

3º FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO.

Apurou-se, outrossim, durante a investigação criminal, que os denunciados
DAYANE SOUZA DE OLIVIERA
e
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
se associaram de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta Comarca,

Constam dos autos que os denunciados se associaram com o fim de praticarem o tráfico de drogas nesta urbe, tanto que as guardavam e tinham em depósito, bem como as distribuída nas “bocas de fumo”.

Conforme apurado, a divisão de tarefas entre os denunciados se verifica, pois, enquanto Douglas gerenciava a droga que era comercializada, e repassava parte do entorpecente a Dayane, conhecida por “Baratinha”, esta, de sua vez, o revendia na Bairro Barbosa.

Por fim, destaca-se que Dayane é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Proc. N. 4643-98.2015.811.0064, Código: 632926), bem como responde a 01 (uma) ação penal pelos crimes de embriaguez ao volante e falsa identidade (Proc. N. 5704-57.2016.811.0064, Código: 644724). Douglas, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime roubo duplamente qualificado (Proc. N. 4547-88.2012.811.0064), Código: 606723), bem como 01 (uma) ação penal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito e roubo duplamente qualificado (Proc. N. 4694-07.2018.0064, Código: 672434).

Adequando-se a conduta de
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
ao disposto nos
art. 33, caput, (1º FATO), art. 35, ambos da Lei 11.343/06 (3º FATO) c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal
, e a conduta de
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
ao disposto nos
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (1º FATO), art. 12, da Lei 10.826/03 (2 º FATO),

e art. 35, da Lei n. 11.343/06 (3º FATO), c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal
(...).”

Pois bem.

A materialidade ficou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (ID. 55123025, p.7), nos laudos periciais, no termo de exibição e apreensão (ID. 55123025, p.15), bem como nos depoimentos das testemunhas colhidos na fase investigativa e judicial.

Quanto à autoria delitiva, passo à análise das teses recursais apresentadas pelos recorrentes.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

A apelante Dayane postula absolvição com fundamento no artigo 386, inciso V (não existir prova de ter concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para condenação).

De outro lado, o acusado Douglas requer a absolvição argumentando insuficiência probatória, alternativamente, sustenta a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A testemunha

Marcelo Arend de Moura
,
investigador de polícia,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
confirmou que no dia e hora dos fatos os acusados foram presos em flagrante delito por terem em depósito, fornecerem, guardarem e venderem 09 (nove) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA; 08 (oito) porções de COCAÍNA e 01 porção de MACONHA. Conforme demonstrado, em razão da troca de liderança da organização criminosa “Comando Vermelho” na região dos Bairros Parque Universitário e Rui Barbosa, a Polícia Judiciária Civil saiu em diligência a procura do novo líder, o qual é responsável pela disciplina e venda de entorpecente na referida região, sendo que investigadores de polícia apuraram que o
réu Douglas recebia droga e a repassava a Dayane, que, a sua vez, comercializava o entorpecente no Bairro Rui Barbosa
. Por conseguinte, durante a investigação, os policiais civis visualizaram os réus transitando em um veículo Gol, cor branca, de propriedade de Dayane, instante em que iniciaram monitoramento, onde lograram abordá-los quando o carro estacionou na residência de Douglas, situada na Avenida Palestina, nº 437, Bairro Parque Universitário.
Em revista domiciliar, na residência de Douglas, foram localizados 01 (uma) porção de maconha, e também 01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, contendo nomenclaturas “Loja”, em referência às “bocas de fumo” cadastradas no “Comando Vermelho”, além disso, consoante ratificado em juízo, foram encontrados 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 03 (três) da marca Samsung, cores azul e preto, 01 (um) LG, e 01 (um) Motorola, cor verde, bem como a quantia de R$ 64, 00 (sessenta e quatro reais)
, além de 01 (uma) motocicleta Honda/XRE e 01 (um) CRLV. Em seguida, os investigadores de polícia se deslocaram à
residência de Dayane
, localizada na Rua Euclides da Cunha, Quadra 28, Lote 06, Bairro Rui Barbosa, sendo que,
em busca, encontraram as referidas porções de pasta base de cocaína e de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 2.280,00 (dois mil e duzentos e oitenta reais), em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) aparelho celular LG, 01 (um) rádio baofeng com carregador e fonte
(...).
[
Sic
. Grifo. Transcrição – ID. 36988468].

Verifica-se dos autos que o depoimento judicial do policial Marcelo está em harmonia com a narrativa do boletim de ocorrência de ID. 55123025, p.12 e o relato do investigador de polícia judiciária civil,
Jeferson Soares Alves
, prestado
na fase pré-processual (
ID. 55123025, p. 28 a 30).

Confira-se:

“QUE EM RAZÃO DA TROCA DAS LIDERANÇAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, ESTÁVAMOS EM DILIGÊNCIAS NA REGIÃO DO PARQUE UNIVERSITÁRIO COM O INTUITO DE LOCALIZAR O NOVO “CHEFE” RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA DA CIDADE CONFORME A PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO FAZ A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE GRUPOS DE APLICATIVOS DE MENSAGENS (WHATSAPP) E A RESPONSÁVEL PELA VENDA DO ENTORPECENTE NA REGIÃO DO BAIRRO RUI BARBOSA, POIS CONFORME AS INVESTIGAÇÕES DESTA ESPECIALIZADA O SUSPEITO DOUGLAS DODÓ RECEBE O ENTORPECENTE E REPASSA À SUSPEITA DAYANE BARATINHA PARA QUE SEJA FEITA A COMERCIALIZAÇÃO NA REGIÃO DO BAIRRO RUI BARBOSA. NO HORÁRIO MENCIONADO VISUALIZAMOS AMBOS ENTRANDO EM UM VEÍCULO GOL DE COR BRANCA. INICIAMOS O MONITORAMENTO E, APÓS ALGUNS MINUTOS, O VEÍCULO PAROU EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE UNIVESITÁRIO; QUE EM SEGUIDA ESTA EQUIPE INICIOU ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA QUE É DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS CONHECIDO PELA ALCUNHA DE DODÓ, SENDO QUE ENCONTRAMOS A MOTOCICLETA NO CORREDOR DO IMÓVEL,
UMA ARMA DE FOGO NA GAVETA DA CÔMODA NO QUARTO JUNTAMENTE COM UMA ARMA DE PRESSÃO COM ADULTERAÇÃO PARA RECEBER MUNIÇÃO DE CALIBRE 22, MUNIÇÃO EM OUTRA GAVETA,
UM CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTE À VENDA DE ENTORPECENTES SEPARADOS A QUEM ENTREGAVA, BEM COMO ANOTAÇÕES “LOJA” QUE DIZEM RESPEITO ÀS BOCAS DE FUMO CADASTRADAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E O PAGAMENTO MENSAL DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS IDENTIFICADOS POR “CAMISA” E “COMÉRCIO”. (...). EM CONTINUIDADE DAS DILIGÊNCIAS, ABORDAMOS A SUSPEITA DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA CONHECIDA PELA ALCUNHA DE “BARATINHA”, QUE É PROPRIETÁRIA DO GOL QUE LEVOU O SUSPEITO DOUGLAS ATÉ AQUELA RESIDÊNCIA E, AO ENTREVISTÁ-LA, MENTIU SEU ENDEREÇO, MAS É DE CONHECIMENTO DESTA EQUIPE QUE ELA MORA EM UMA CASA LOCALIZADA NO BAIRRO RUI BARBOSA. AO DESLOCAR ATÉ A REFERIDA RESIDÊNCIA, INICIAMOS A BUSCA, SENDO QUE A PRÓPRIA SUSPEITA RELATOU QUE EM SEU QUARDA ROUPAS HAVIA UMA GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO; QUE CONTINUANDO NA DILIGÊNCIA ENCONTRAMOS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO UMA SACOLA COM PÓ BRANCO DENTRO DO POTE DE CAFÉ QUE A SUSPEITA RELATOU SER CLORIDRATO DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO COM SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES E UMA PLACA NOVA QBU-5444, A MESMA REFERENTE AO DOCUMENTO ENCONTRADO NA CASA DE DOUGLAS QUE SERIA TROCADO NA MOTO XRE ENCONTRADA NA SUA RESIDÊNCIA. PERTO DA TELEVISÃO ENCONTRAMOS UM RÁDIO HT QUE ESTAVA LOGADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR JUNTAMENTE COM CARREGADOR. HAVIA UMA MOTOCICLETA NO QUINTAL, SENDO QUE A SUSPEITA RELATOU SER DE PROPRIEDADE DE DOUGLAS. COMO SE VÊ HÁ CLARA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS DOIS SUSPEITOS, SENDO QUE PELO GRAU DE IMPORTÂNCIA NA ORGANIZAÇÃO DE DOUGLAS DODÓ, ESTE GERENCIA TODO O ENTORPECENTE QUE É VENDIDO NA REGIÃO, REPASSANDO A DAYANE BARATINHA SUA PARTE A SER VENDIDA NO BAIRRO RUI BARBOSA, BEM COMO A RESPONSABILIDADE PELA ENCOMENDAS DE PLACAS PARA SEREM COLOCADAS EM VEÍCULOS ROUBADOS E ADULTERADOS; (...).”

Ao ser ouvida pela autoridade judicial, a recorrente
Dayane Souza de Oliveira,
negou a autoria do delito de tráfico de drogas, afirmando que o corréu Douglas é seu amigo.

Relatou a ação dos policiais em harmonia com a narrativa dos investigadores, afirmando que autorizou a entrada dos mesmos na casa, bem como confirmou que encontraram a droga em sua residência, porém, em dissonância com o relato da polícia, informou que as substâncias não foram localizadas em seu quarto, não sendo, desse modo, de sua propriedade, pois não morava sozinha.

Por fim, ao ser questionada, disse que não iria informar quem eram os demais moradores da casa, alegando que sua família poderia sofrer represália.

Douglas Pereira dos Santos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou ser usuário de entorpecente, explicando que adquiriu o veículo apreendido pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de uma pessoa conhecida como “Maranhão”, não possuindo a documentação necessária para a comprovação.

Com efeito, após percorrer o conjunto de provas, conclui-se que a ação dos policiais, aliada à apreensão das substâncias entorpecentes, considerável quantia em dinheiro, aparelhos de comunicação e uma balança de precisão, não deixam dúvidas quanto ao comércio de entorpecentes praticados pelos acusados Dayane e Douglas, sendo essas provas suficientes para fundamentar uma condenação.

Convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (Vide AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

De se destacar ainda o teor do Enunciado Orientativo n.º 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em arremate, o Enunciado n.º 3 orienta que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirmatórias da prova produzida na fase investigativa, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos acusados
Douglas Pereira dos Santos
e
Dayane Souza de Oliveira
, pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

DA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS.

No que tange ao delito de associação ao tráfico de entorpecentes, os investigadores
Marcelo Arend de Moura
e
Jeferson Soares Alves,
relataram que o réu Douglas recebia droga e a repassava a Dayane, que, a sua vez, comercializava o entorpecente no Bairro Rui Barbosa.

Com efeito, afirmaram que a participação de Dayane no comércio de entorpecentes é antiga, vez que possui uma condenação por tráfico de drogas, respondendo processo por embriaguez ao volante e falsa identidade.

Afirmaram, ainda, que o acusado Douglas possui uma condenação pelo crime de roubo, tráfico de drogas e por porte ou posse irregular de arma de fogo.

Desse modo, não obstante a prova de divisão de tarefas, tenho que o histórico delitivo dos envolvidos no tráfico de drogas não é suficiente para comprovar uma associação de maneira estável e permanente entre os acusados Douglas e Dayane.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter
duradouro
e
estável
.

Com efeito, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento aos recursos, para
absolver
os apelantes
Douglas Pereira dos Santos e Dayane Souza de Oliveira
, do delito descrito no
artigo 35 da Lei de Drogas
, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para uma condenação), do Código de Processo Penal.

DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO IMPUTADO AO ACUSADO DOUGLAS.

O termo de apreensão (ID. 55123025, p.15), aliado aos depoimentos dos investigadores, não deixam dúvidas de que foi localizado no interior de uma cômoda no quatro do acusado Douglas uma arma de fogo, sendo 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito) sem numeração aparente, 01 (uma) pistola de pressão modificada para calibre 22 (vinte e dois), 02 (duas) munições intactas calibre 36, 02 (duas) munições intactas calibre 22, e 08 (oito) munições intactas calibre 38, razão pela qual mantenho a condenação de
Douglas Pereira dos Santos
pelo delito descrito no
art. 12 da Lei 10.826/03.

DA DOSIMETRIA.

Da recorrente Dayane Souza de Oliveira
.

A defesa da acusada Dayane alega que o juízo singular elevou a pena provisória em
quantum
desproporcional, pugnando pelo abrandamento.

Assim, verifica-se que na primeira fase do processo dosimétrico para o delito de tráfico de drogas, a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes.

Em razão da agravante da
reincidência específica
, por condenação transitada em julgado em 28.04.2016 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado n. 4643-98.2015.811.0064), o juízo singular aumentou a pena-base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixando a pena provisória em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, tornando definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Pois bem. Como o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso. (Vide: AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Com efeito, considerando a
reincidência específica
, entendo que há proporcionalidade no aumento da pena-base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO REGIME PRISIONAL, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).

Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

3. No mais, a fixação do regime inicial fechado não decorre do
quantum
da pena imposta, mas da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Contudo, a pena de multa merece reparo, pois não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Por oportuno, destaca-se posição do Enunciado Orientativo n. 33 deste TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Nessa esteira, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena pecuniária em 600 (seiscentos) dias-multa.

Com efeito, mantenho a pena da recorrente
Dayane Souza de Oliveira
, pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, redimensionando a pena de multa de 900 (novecentos) dias-multa, para
600 (seiscentos) dias-multa
, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, no
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”).

Do recorrente Douglas Pereira dos Santos.

Dosimetria do delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase, o juízo singular exasperou a pena em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, em razão do desvalor atribuído ao vetor dos antecedentes, vez que o acusado possui condenação nos autos n. 5677-50.2011.811.0064, executada na GR/SEEU 4547-88.2012.811.0064, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência específica — processo n. 248-55.2012.811.064, executada na GR/SEEU 4547-88.2012.811.0064 —, razão pela qual aumentou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), estabelecendo a pena provisória em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa
, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena, no regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”).

A defesa do acusado Douglas pugna pela revisão das penas, sustentando desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena inicial.

Cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

In casu,
considerando a negativação de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), a exasperação da pena inicial em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa merece reparo, razão pela qual redimensiono a
pena-base
para
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho exasperação da pena em 1 (um) ano e 06 (seis) meses em razão da reincidência específica, contudo, redimensiono a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa para 100 (cem) dias-multa, estabelecendo a pena provisória em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
fixando em definitivo ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena,
no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Dosimetria do delito de posse de arma/munição.

O crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03, possui pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

Na primeira fase, ao negativar ao vetor dos antecedentes, ante a condenação nos autos n. 5677-50.2011.811.0064, executada na GR/SEEU 4547-88.2012.811.0064, o juízo singular exasperou a pena inicial em 06 (seis) meses.

Na segunda fase,
compensou a atenuante da confissão espontânea com a

agravante da reincidência
, estabelecendo a pena provisória em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, transformando em definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena, no
regime inicial semiaberto (CP, artigo 33,
caput
, § 2.º, “c”).

Com efeito, não há ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto e em dissonância com parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para
absolver
os apelantes
Douglas Pereira dos Santos
e
Dayane Souza de Oliveira
,
do delito descrito de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para uma condenação), do Código de Processo Penal.

Mantenho a condenação da acusada
Dayane Souza de Oliveira
, pela prática do delito de tráfico de drogas descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”).

Mantenho a condenação do acusado
Douglas Pereira dos Santos
pelo delito de tráfico (artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2º, “b”), bem como pelo delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto (
CP, artigo 33, caput, § 2.º, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021